Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-02338
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2012/2338

Acusados: Afonso Arno Arnhold
Enio Carvalho Rodrigues
Geração Futuro Corretora de Valores S.A.

Ementa: Não manutenção atualizada do cadastro de cotistas. Absolvição e multas – falta de diligência
na administração de fundo de investimento – não observação das disposições constantes
do regulamento e do prospecto do Fundo – manutenção de cobrança de taxa de
administração elevada, impeditiva de alcance do objetivo do Fundo. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Absolver Afonso Arno Arnhold, na qualidade de diretor responsável pela
prestação do serviço de administração de carteiras de valores mobiliários da Geração Futuro Corretora de
Valores S.A., no período de 17.05.2010 a 14.02.2012, da imputação de infração ao disposto no art. 65,
inciso I, “a”, da Instrução CVM no 409/2004.

2. Com fundamento no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso
III, do § 1o deste mesmo artigo:

2.1 - Aplicar à Geração Futuro Corretora de Valores S.A ., administradora do Fundo
Geração Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, a penalidade de multa
pecuniária no valor total de R$ 804.808,92 (oitocentos e quatro mil, oitocentos e oito reais e
noventa e dois centavos), sendo:

2.1.1 – R$ 402.404,46 (quatrocentos e dois mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e
seis centavos), pela não manutenção do cadastro de cotista em ordem, em infração ao art. 65, inciso I,
“a” da Instrução CVM no 409/04; e

2.1.2 – R$402.404,46 (quatrocentos e dois mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e
seis centavos), por manter a taxa de administração do Fundo em 8%, em infração ao disposto nos incisos
XIII do art. 65 e no inciso I do art. 65-A, todos da Instrução CVM no 409/04.

3. Aplicar ao acusado Enio Carvalho Rodrigues, na qualidade de diretor responsável
pela prestação do serviço de administração de carteiras de valores mobiliários da Geração Futuro
Corretora de Valores S/A, no período de 28/04/2005 a 29/11/2006, por infração ao disposto no art. 65,
inciso I, “a”, da Instrução CVM N° 409/2004, multa pecuniária de R$ 150.000,00.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Proferiram defesas orais os advogados Rafael de Moura Rangel, representando os acusados
Afonso Arno Arnhold e Ênio Carvalho Rodrigues; e Guilherme Leporace, representante da Geração Futuro
Corretora de Valores S.A.

Presente a Procuradora-federal Milla de Aguiar, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
Relatora, Luciana Dias, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2013.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
1/14

Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2012/2338

Defendentes: Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
Enio Carvalho Rodrigues
Afonso Arno Arnhold

Assunto: Responsabilidade do administrador de fundo de investimentos por falta de diligência

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO
I. DA ORIGEM

1. O presente processo administrativo sancionador tem como origem a fiscalização interna realizada
pela Gerência de Acompanhamento de Fundos (GIF) no âmbito do Processo CVM n° RJ2009/5412. A GIF
verificou (fls. 19/27) que o GERAÇÃO FUTURO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ no 68.969.609/0001-07), o “Fundo”, com administração e gestão da
GERAÇÃO FUTURO, apresentava, em outubro de 2009, taxa de administração de 8% ao ano,
significativamente elevada em relação às taxas geralmente observadas em fundos similares e,
especialmente, ao se considerar o objetivo de investimento proposto no regulamento e prospecto do
Fundo.

2. Durante as negociações para a possível celebração de termo de compromisso e para o reembolso
dos prejuízos causados aos cotistas, no bojo do Processo acima, a GIF descobriu que as informações
cadastrais dos cotistas do Fundo estavam viciadas. O Processo acima, bem como a proposta de termo de
compromisso, foram arquivados e o presente termo de acusação formulado.

II. DOS FATOS

3.
Conforme informes diários enviados pela própria GERAÇÃO FUTURO à CVM, em 02/01/2007, o
Fundo possuía sete cotistas e patrimônio líquido de R$ 3.122.449,28 (fl. 28). Em 30/07/2010 (fl. 29), a
GERAÇÃO FUTURO informou que o patrimônio líquido do Fundo era de R$ 3.292.397,98 e o número de
contistas, sete, portanto sem alteração em comparação com janeiro de 2007.

4. De acordo com Regulamento, com data de vigência a partir de 01/10/2007 (fls. 30/39, art. 9o), o
objetivo do Fundo era investir pelo menos 95% do seu patrimônio em quotas de fundos de investimentos
e fundos de investimentos, cujas carteiras estivessem:
“direcionadas, única e exclusivamente, para aplicações de renda pós-fixada, vinculadas à variação
das taxas médias diárias das operações de Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI,
observadas as limitações previstas neste regulamento e na legislação em vigor. Trata-se de um
Fundo de Investimento de perfil de investimentos conservador, destinado aos investidores que
estão dispostos a suportar baixa volatilidade e risco nas suas aplicações”.

5.
O prospecto informava que o Fundo tinha por objetivo “proporcionar aos seus cotistas uma
rentabilidade que buscasse acompanhar as variações das taxas do Certificado de Depósito Interbancário
– CDI”. Já o público-alvo eram as “pessoas físicas, ou jurídicas, que buscassem rentabilidade que
acompanhe as variações das taxas do CDI, sendo, portanto, direcionado aos investidores que estão
dispostos a suportar baixa volatilidade e risco em suas aplicações” (fl. 40).

6. A taxa de administração do Fundo era de 8% ao ano, já compreendidas as taxas de administração
dos fundos investidos (fl. 44). O relatório de Acusação informa que a média da taxa de administração para
fundos da classe renda fixa era de 0,91% em janeiro de 2010, de acordo com a ANBIMA (fl. 104).

7. Entre janeiro de 2007 e julho de 2010, o Fundo investiu em diferentes fundos, cujas performances
são apresentadas nas Tabelas de 1 a 4 abaixo, juntamente com a rentabilidade do Fundo e do CDI. A
partir dos dados das Tabelas, a Acusação concluiu que “a rentabilidade alcançada pelo Fundo no período
de janeiro de 2007 até julho de 2010, com exceção dos meses de abril e agosto de 2007, novembro de
2008 e maio de 2009, esteve sempre muito distante do objetivo proposto em seu prospecto de
“acompanhar as variações das taxas do Certificado de Depósito Interbancário – CDI”. Importante
2/14

destacar que por onze meses consecutivos, de junho de 2009 a abril de 2010, a rentabilidade do Fundo foi
negativa”.

Tabela 1 – Performance do Fundo, Fundos Investidos, e CDI, Janeiro/2007 a Agosto/2007
Cetip para o CDI, e fl. 185

Tabela 2 – Performance do Fundo, Fundos Investidos, e CDI, Setembro/2007
Fonte: Cetip para o CDI, e fl. 185

Tabela 3 – Performance do Fundo, Fundos Investidos, e CDI, Outubro/2007 a Maio/2009
Fonte: Cetip para o CDI, e fl. 186

Tabela 4 – Performance do Fundo, Fundos Investidos, e CDI, Junho/2009 a Julho/2010
Fonte: Cetip para o CDI, e fl. 187

8.
Em correspondência de 17.1.2011 (fls. 109/122), a GERAÇÃO FUTURO informou ter convocado
assembleia geral extraordinária com o objetivo de reduzir a taxa de administração do fundo, e restituir
aos cotistas R$ 813.932,74, equivalentes à diferença entre a taxa de administração percebida no período
de 01/01/2007 a 08/08/2010 e o valor da taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido,
caso essa tivesse sido a taxa de administração cobrada do Fundo no mesmo período. Nesta
correspondência, a Geração Futuro informou também que as duas propostas foram aprovadas na
assembleia, realizada em 14.01.2011, que contou com a presença de “pouquíssimos cotistas”: “dois
cotistas em São Paulo e cinco cotistas por videoconferência no Rio de Janeiro” (fls. 118/122).

9. A SIN achou estranha a observação de que “pouquíssimos cotistas” compareceram, já que sete
era justamente o número de cotistas do Fundo informado à CVM nos informes diários da GERAÇÃO
FUTURO. Portanto, no entendimento da SIN, todos os cotistas teriam comparecido. Após questionamento,
a GERAÇÃO FUTURO, por meio de mensagem eletrônica de 26/01/2011 (fl. 123), informou que
“compareceram à Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/01/2011 na Geração Futuro, 7 dos
5.178 cotistas que o Fundo possui, ou seja, 0,14% dos cotistas do Fundo”.

10. A GIF solicitou esclarecimento sobre as diferentes informações a respeito do número de cotistas
do Fundo, sete nos informes diários enviados rotineiramente pelo administrador à CVM e mais de cinco
mil cotistas como informado, também pelo administrador, na mensagem eletrônica de 26/01/2011.

11.
A GERAÇÃO FUTURO, em resposta datada de 31/01/2011 (fls. 127/134), à AÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO/CVM/GIF/N° 46/2011 informou que:
“(...) quando da transferência do Fundo BNL Personale DI Fundo de Aplicação em Quotas de
Fundos de Investimento (atual Geração Futuro Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas
de Fundos de Investimento) (“Fundo”), pela BNL Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., à Geração Futuro, conforme Assembleia Geral realizada em 11 de abril de
2003 (cópia anexa), houve o comparecimento de 0,000043% (quarenta e três milionésimos
percentuais). Vale ressaltar que referido Fundo encontrava-se sem a documentação
adequada.
Sendo assim, quando foi contratada a CBLC Cia. Brasileira de Liquidação e Custódia, para a
realização dos serviços de controladoria, foram entregues os cadastros dos cotistas, dos
quais possuíamos a documentação, além de um cadastro sob o nome “BNL Personale
Inativo” com a totalidade das cotas dos demais cotistas dos quais não tínhamos a
documentação, apenas o número de código deles no sistema da BNL e o nome. Assim, o
sistema da CBLC registrou os cotistas iniciais, mais um cotista e não os cerca de 5.178
investidores sem documentação.
Por essa razão, esse Fundo não mais captou recursos, ficando aberto apenas para
resgates.”

12. Em relação à cobrança da taxa de administração de 8% a.a., a GERAÇÃO FUTURO esclareceu, em
08/01/2010 (fls. 97/99), que apenas manteve a taxa tal como cobrada pelo administrador anterior (BNL
DTVM S.A.) quando da transferência do Fundo em abril de 2002. Lembrou que, à época, o CDI era de
26,2%, “compatível assim, com o montante da remuneração percebida pelo administrador” (fl. 98).
Adicionalmente, afirmou (fl. 98) que a redução da rentabilidade do Fundo encontra previsão na
advertência do item 6.1 no qual se lê: “os ativos que integram a carteira do Fundo podem sofrer
oscilações em seus preços, afetados por fatores macroeconômicos, representados, mas não limitados a
3/14

mudanças na política econômica e na legislação fiscal, a oscilações nas taxas de juros”.

13.
Em 08/08/2011 (fls. 162/170), a GERAÇÃO FUTURO protocolou resposta ao
OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/N° 1656/2011 (fls. 156/157) na qual relata diversas razões para que a informação
prestada em mensagem eletrônica de 26/01/2011 (fl. 123), sobre o fato de o Fundo possuir 5.178
cotistas, não deve gerar divergência sobre os sete cotistas que vinham sendo informados regularmente
nos informes diários do Fundo. A GERAÇÃO FUTURO informou ainda (fls. 162/170) que assumiu a
administração do Fundo, em 11/04/2003, quando foi informada pela então administradora, BNL DTVM/A,
que o Fundo possuía um total de 5.178 cotistas. Desse total de cotistas, 5.170 não possuíam
documentação cadastral completa, existindo somente planilha que indicava o número de registro do
cotista, o CPF e a quantidade de cotas possuídas.

14.
Para viabilizar a custódia, escrituração e processamento das cotas do Fundo junto à CBLC, a
GERAÇÃO FUTURO relata que esses 5.170 cotistas foram agrupados em um único registro como clientes
“a identificar”, denominado “BNL Passivo”. Adicionou, que os esforços para localizar e identificar estes
cotistas foram infrutíferos.

III. DA ACUSAÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES
15. O argumento da GERAÇÃO FUTURO (fls. 97/99) de que a taxa de administração do Fundo já era
de 8% ao ano quando da administração da BNL DTVM S.A. e que, à época da transferência da
administração, a “remuneração anual do CDI correspondia a aproximadamente 26,20%, compatível,
assim, com o montante da remuneração percebida pela administradora” vem apenas reforçar o
entendimento de que a manutenção, ao longo do tempo, do mesmo patamar para a taxa de
administração impossibilitou o cumprimento pelo Fundo do seu objetivo, informado em regulamento e
prospecto, de entregar aos seus cotistas “rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas
do Certificado de Depósito Interbancário – CDI”.

16.
Em relação à alegação da acusada (fls. 97/99) de que o item 6.1 do prospecto alerta aos
investidores sobre a possibilidade dos ativos integrantes da carteira do Fundo sofrerem alterações de
preços em função de fatores macroeconômicos, vale dizer que os dados das Tabelas 1 a 4 (itens 12 a 16,
acima) mostram que o descumprimento sistemático pelo administrador do Fundo do objetivo proposto em
seu regulamento e prospecto não se deu em função de, por exemplo, uma escolha equivocada dos ativos
integrantes de sua carteira, tendo em vista que os fundos investidos entregaram aos cotistas retornos
próximos, ou mesmo superiores, às taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro. Como mostram
os dados dessas Tabelas, o descumprimento se deu como função direta da manutenção da taxa de
administração do Fundo ao longo do tempo.

17.
A GERAÇÃO FUTURO nunca investiu recursos do Fundo em ativos que não os já mencionados
fundos investidos. A própria comparação das rentabilidades dos fundos investidos com a rentabilidade do
Fundo comprova que efetivamente era a manutenção da taxa de administração em 8% a.a que
inviabilizava o cumprimento do objetivo definido no regulamento e no prospecto. É certo também que em
apenas quatro dos quarenta e três meses da amostra mencionada nos itens 12 a 16, o Fundo
proporcionou rendimentos superiores à metade da variação do CDI. Convém lembrar que em treze dos
quarenta e três meses da amostra a rentabilidade do Fundo foi negativa, inclusive no período de onze
meses consecutivos, de junho de 2009 a abril de 2010.

18.
Para a Acusação, a alegação da GERAÇÃO FUTURO (fls. 97/99) de ausência de reclamação de
investidores em relação à taxa de administração nas assembleias de cotistas desde 2003 não pode servir
de desculpa para manter a taxa de administração em 8%. Afinal, a ausência de reclamações de cotistas
em face da taxa de administração do Fundo não desobriga o administrador a buscar sempre as melhores
condições para o Fundo e para seus cotistas, observando também as disposições que constam do seu
regulamento e prospecto.

19.
A Acusação concluiu que as práticas descritas feriram a relação fiduciária existente entre
administrador e cotistas e configuram violação ao disposto no inciso I do art. 65-A e inciso XIII do art. 65
da Instrução CVM n° 4091.

20.
No que se refere à discrepância em relação ao número de cotistas do fundo, a Acusação
entendeu que a “acusada deveria ter tido o cuidado de comunicar a referida situação à CVM,
possivelmente quando da edição da Instrução CVM n° 405, em 27/02/2004, determinando que os fundos
de investimento financeiro e os fundos de aplicação em cotas de fundo de investimento, regulados pela
Circular BACEN n° 2.616, deveriam encaminhar diariamente o número de cotistas, por meio do sistema
de recebimento de informações da CVM” (fl. 195).
4/14

21.
Assim, a Acusação concluiu que “o administrador poderia a qualquer momento esclarecer a
situação dos cotistas, mas preferiu omitir da CVM durante todo esse tempo informação relevante do
Fundo”. Desse modo, ao não manter atualizadas informações sobre os cotistas do Fundo e, por
consequência, não informar corretamente à CVM o número de cotistas nos informes diários desde
05/04/2004 (data inicial determinada pela Instrução CVM n° 405 para o envio da informação) até
14/02/2012, data de encerramento do Fundo, a GERAÇÃO FUTURO descumpriu o disposto no art.65, inciso
I, “a”, da Instrução CVM n° 4092.

22.
Em conformidade com a legislação aplicável (inciso II do art. 7° e art. 17 da Instrução CVM n°
306/99), a administração do Fundo esteve sob a supervisão e responsabilidade direta dos seguintes
diretores responsáveis da instituição administradora (fl. 174): (i) Enio Carvalho Rodrigues, no período de
31/03/2005 a 29/11/2006; (ii) E.V.C., já falecido, no período de 29/11/2006 a 19/03/2010; e (iii) Afonso
Arno Arnhold, no período de 17/05/2010 até 14/02/2012.

23. Cabe esclarecer que somente a GERAÇÃO FUTURO responde pelas infrações ao inciso XIII do art.
65 (obrigação de observar as disposições do regulamento e do prospecto do Fundo) e ao inciso I do art.
65-A (manutenção da taxa de administração em 8%, ferindo a relação fiduciária do Fundo com o cotista)
da Instrução CVM No 409. Estas infrações ocorreram no período em que seu diretor responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários era o Sr. E.V.C., já falecido. Contudo, todos os
Defendentes respondem pela infração ao art. 65, inciso I, “a”, da Instrução CVM N° 409, ao não
manterem o registro de cotistas atualizado.
24.
Diante do exposto, a Acusação propõe a responsabilização das seguintes pessoas pelas
irregularidades apuradas:
· GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A, por infringência ao disposto nos artigos
65, incisos I, “a”, e XIII, e 65-A, inciso I, da Instrução CVM N° 409, de 18/08/2004.
· ENIO CARVALHO RODRIGUES, CPF: 027.265.487-68, diretor responsável pela prestação do
serviço de administração de carteiras de valores mobiliários da GERAÇÃO FUTURO
CORRETORA DE VALORES S/A no período de 28/04/2005 a 29/11/2006, por infringência ao
disposto no art. 65, inciso I, “a”, da Instrução CVM N° 409, de 18/08/2004.
·
AFONSO ARNO ARNHOLD, CPF: 153.564.180-00, diretor-responsável pela prestação do
serviço de administração de carteiras de valores mobiliários da GERAÇÃO FUTURO
CORRETORA DE VALORES S/A no período de 17/05/2010 a 14/02/2012, por infringência ao
disposto no art. 65, inciso I, “a”, da Instrução CVM N° 409, de 18/08/2004.

IV. DAS DEFESAS
25. Devidamente intimados a apresentar defesa, os Defendentes o fizeram tempestivamente.

26.
Os Defendentes ENIO CARVALHO RODRIGUES e AFONSO ARNO ARNHOLD apresentaram defesa
conjunta alegando (fls. 219-225):
i. O fato dos Defendentes não receberem as informações cadastrais dos cotistas do Fundo da BNL
“jamais poderia ser imputado aos Defendentes” uma vez que:
a. O fato não se deu devido à omissão ou negligência dos Defendentes, mas sim porque o
administrador anterior, a BNL, não dispunha das informações;
b. Os Defendentes e a Corretora empreenderam esforços para suprir tal deficiência, mas não
obtiveram sucesso.
ii. O art. 65, inciso I, da Instrução CVM No 409 reprime a conduta de quem não diligenciar e isto foi
feito pela GERAÇÃO FUTURO e “que os registros recebidos da BNL foram mantidos em ordem,
como determina o preceito regulamentar. Os Defendentes estavam diante de verdadeira
inviabilidade material de adoção de outras providencias para cumprir o disposto no art. 65, I, da
Instrução CVM No 409/04.
iii. A Defesa alega que “nem os próprios interessados adimpliram sua obrigação de municiar a
5/14

Corretora com informações necessárias à atualização dos dados cadastrais” (fl. 223).
iv.
Faltaria tipicidade à acusação, pois os Defendentes não deixaram de tomar as providencias
necessárias para suprir a informação cadastral.
v.
Ademais, não há culpabilidade, pois os Defendentes praticaram os atos a seu alcance. A
inexigibilidade de conduta diversa é causa de exclusão da culpabilidade.

27. A Defesa da GERAÇÃO FUTURO está acostada às fls. 228-243. Em relação à infração ao art. 65, I,
alínea “a” da Instrução CVM No 409, referente ao registro de cotistas, a GERAÇÃO FUTURO alegou os
mesmos pontos dos Defendentes acima e diante disso não transcrevo esta parte da Defesa.

28. Quanto à infração ao art. 65-A, I e art. 65, XIII referentes à manutenção da taxa de administração
em 8% a.a., impedindo o Fundo de alcançar os seus objetivos, a Defendente alegou o seguinte:
i. Observou estritamente o disposto no Prospecto e no Regulamento do Fundo, cobrando a taxa de
administração expressamente prevista, afastando de plano a incidência do art. 65, XIII, da
Instrução CVM No 409/04.
ii. A taxa de administração de 8% era a cobrada anteriormente à transferência do Fundo da BNL para
a GERAÇÃO FUTURO e não houve qualquer mudança no Regulamento do Fundo, exceto a
denominação do Fundo e a identificação da nova administradora. Não há tabelamento da taxa de
administração.
iii. A GERAÇÃO FUTURO foi surpreendida, em 2011, com as “indagações feitas pela CVM, a respeito
da taxa de administração do Fundo” e prestou todos os esclarecimentos cabíveis. Em seguida,
“voluntariamente propôs e levou a cabo a redução da taxa de administração para 1%. Com efeitos
retroativos” (fl. 233). Foram espontaneamente devolvidos R$ 813 mil ao Fundo.
iv.
O objetivo do Fundo era proporcionar rentabilidade que buscasse acompanhar o CDI, mas não
havia garantia, mas mera “estimativa dos potenciais de ganhos” que poderia ou não se
consubstanciar. A GERAÇÃO FUTURO jamais prometeu nível mínimo de rentabilidade.
v.
A taxa de administração contra a qual a CVM se insurge sempre constou do Regulamento do
Fundo, de “pleno, absoluto e irrefutável conhecimento da CVM, no mínimo, para se dizer, desde
2005” (fl. 234).
vi. Segundo a Defendente, “a redução da rentabilidade foi expressamente disciplinada no item 6.1 do
Prospecto do Fundo, intitulado “Risco de Mercado””. Tal sessão esclarece que “os ativos que
integram a carteira do fundo podem sofrer oscilações em seus preços, afetados por fatores
macroeconômicos, representados, mas não limitados a mudanças na política econômica e na
legislação fiscal, a oscilações nas taxas de juros”.
vii. Há outras grandes instituições citadas pela Defesa que cobram de 4,5% a 5,5% ao ano para uma
Selic de 8,5% à época da Defesa.
viii. A superioridade dos fundos investidos em relação ao Fundo arguida pela Acusação não se mostra
proporcional à taxa de administração de 8%. Este ponto é ilustrado na comparação realizada pela
Defesa para os meses de novembro e dezembro de 2008: enquanto a rentabilidade do Fundo foi
de 0,75% e 0,04% em comparação com 1,03% e 1,15% o Fundo Bradesco Target, para novembro
e dezembro de 2008, respectivamente. Estas variações mostram que os desempenhos desses
investimentos não caminharam de modo alinhado.
ix.
A responsabilidade pelas condutas seria “prática que não se coaduna com os ditames da
responsabilidade subjetiva”.
x. “Em 14/01/2011, via Assembleia Geral, foi reduzido o valor da taxa de administração do Fundo par
1% ao ano e, como inequívoco sinal da seriedade de seu propósito de afastar questionamentos
quanto à justeza da situação, depositou a expressiva quantia de R$ 813.932,74 em favor do
Fundo. Esse número representa, exatamente, a cifra que corresponde à diferença entre a
aplicação da taxa propugnada pela CVM (1%) e aquela cobrada aos cotistas do Fundo (8%)” (fl.
6/14

240-241).
xi. A redução da taxa e a devolução ao Fundo do excesso de taxa de performance cobrado mostram
arrependimento eficaz, “tornando incensurável a conduta que lhe foi atribuída pela Acusação”.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2013.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
--------------------------------------
1 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução:
(...)
XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto;
(...)
Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta:
I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que
todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação
aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;
2 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução:
I – diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem:
a) o registro de cotistas;

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2012/2338

Defendentes: Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
Enio Carvalho Rodrigues
Afonso Arno Arnhold

Assunto: Responsabilidade do administrador de fundo de investimentos por falta de diligência

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

VOTO
I DA ACUSAÇÃO

1. Este Processo Sancionador trata da Acusação de duas infrações na condução do Fundo GERAÇÃO
FUTURO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (o “Fundo”). A
primeira refere-se ao não cumprimento pelo Administrador do Fundo, GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE
VALORES S.A. (“GERAÇÃO FUTURO”), e de seus diretores Enio Carvalho Rodrigues (responsável entre
31/03/2005 e 29/11/2006) e Afonso Arno Arnhold (responsável entre 17/06/2010 e 14/02/2012) da
obrigação de diligenciar para que o registro de cotista fosse mantido e atualizado em infração ao art. 65,
inciso I, “a” da Instrução CVM No. 409/041.

2. A segunda acusação refere-se à cobrança de taxa de administração em percentual elevado, que
impedia que o Fundo alcançasse seu objetivo, acompanhar a taxa básica da economia (o CDI), em
infração ao Inciso XIII do artigo 652 e ao Inciso I, artigo 65-A, ambos da Instrução CVM No 409/043. Esta
segunda acusação é dirigida apenas à GERAÇÃO FUTURO, já que o diretor responsável da instituição
financeira à época da apuração dos fatos (29/11/2006 a 19/03/2010), E.V.C., faleceu.

II. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 8% A.A. E DO CADASTRO DE COTISTAS

3. Iniciarei esta análise pela segunda acusação feita à GERAÇÃO FUTURO por falta de diligência no
exercício da Administração do Fundo e por infração ao Regulamento do Fundo ao manter a taxa de
administração em 8% a.a., o que impediu o Fundo de atingir seus objetivos.

4. Inicialmente, vale ressaltar que não cabe à CVM determinar qual é a taxa de administração que
7/14

deve ser cobrada pelo administrador de um fundo. Essa não é a sua função. A taxa a ser cobrada pelos
administradores é livremente pactuada entre as partes e deve ser claramente informada aos
investidores, cabendo a estes decidir livremente seu ingresso e saída do fundo. Contudo, há
particularidades no caso em tela que não devem escapar à atenção deste Regulador.

5. A Tabela 1 traz o histórico da rentabilidade do Fundo em comparação com o CDI. Ao final da Tabela
1, são apresentados o desvio-padrão e a média mensal da rentabilidade do Fundo e do CDI.

Tabela 1 – Comparação Performance entre o Fundo e o CDI, Jan/2007 a Jul/2010
Nota: n.s. – não significante.
Fonte: Anbid para o CDI, fls. 185-187, cálculos da autora.

6. As estatísticas ao fim da Tabela 1 chamam atenção. A média aritmética da rentabilidade do Fundo
é apenas 0,16% a.m. em comparação com 0,87% a.m. do CDI. Mas o que surpreende mesmo é que o
Fundo apresentava um desvio-padrão (0,35) mais de duas vezes superior àquele do CDI (0,14). É difícil
imaginar um fundo que deveria perseguir o CDI ter uma volatilidade medida pelo desvio-padrão tão
superior àquele da meta. Em outras palavras, o cotista correu um risco muito superior àquele do CDI para
uma rentabilidade que foi substancialmente inferior, em média apenas 18% da rentabilidade do CDI.

7. As últimas duas colunas da Tabela 1 mostram a rentabilidade acumulada do Fundo e do CDI entre
janeiro/2007 e julho/2010. O investidor que colocou R$ 100 em 01/01/2007 no Fundo teria apenas R$
107,08 em 31/07/2010, em comparação com R$ 145,20 se obtivesse a mesma rentabilidade do CDI.
Mesmo considerando que um fundo DI tem custos, incluindo a taxa de administração, e que por isso seria
difícil um fundo obter exatamente a rentabilidade do CDI, exceto se corresse algum risco adicional (por
exemplo, risco de crédito privado), não restam dúvidas de que a distância entre a rentabilidade do Fundo
da GERAÇÃO FUTURO e o CDI é abismal.

8. Também chama a atenção a baixa correlação entre a rentabilidade do Fundo e a do CDI no período
analisado, apenas 0,51. Pior, a correlação da variação da rentabilidade do Fundo e a variação do CDI mês
a mês é de apenas 0,17, praticamente zero. O coeficiente de correlação4 indica a extensão da relação
entre duas variáveis. Assim, se duas variáveis não são relacionadas, o seu coeficiente de correlação seria
zero. Por outro lado, se estas variáveis fossem perfeitamente positivamente (negativamente)
relacionadas, o coeficiente seria um (-um). As baixas correlações encontradas indicam que o Fundo não
conseguia ter uma relação razoável com o CDI e a relação entre a variação do Fundo e a aquela do CDI
era praticamente nula. Este fato indica que o Fundo não observava as disposições constantes do
Regulamento do Fundo. Este fato é inclusive reconhecido pela própria Defendente quando afirma na sua
Defesa que a variação da rentabilidade do Fundo, no final de 2008, não é proporcional à variação do
fundo investido (fl. 237), quando deveria o ser, dada a política de investimento do Fundo. A baixa
rentabilidade frente ao risco e a reduzida correlação do Fundo com o CDI fogem à razoabilidade e devem
ser apreciadas neste Voto.

9. É importante lembrar que o Fundo em tela comprava cotas de fundos de renda fixa. Para não poluir
mais este texto, deixo para o Anexo I uma tabela que mostra a rentabilidade média mensal e o desvio-
padrão de todos os fundos investidos. As performances dos fundos investidos não são estatisticamente
diferentes das do CDI e o desvio-padrão é praticamente idêntico ao do CDI. Como então explicar a
diferença da rentabilidade do Fundo para o CDI se esta diferença não ocorria para os fundos investidos?

10.
Esta diferença entre a performance do Fundo e o CDI é explicada basicamente pela taxa de
administração de 8% do Fundo. A Área Técnica bem demonstrou este fato (fls. 185-189). Isto fica
cabalmente demonstrado para os 11 meses entre junho de 2009 e abril de 2010 quando o único fundo
investido era o GERAÇÃO FUTURO Referenciado DI da mesma Administradora. Neste período, quem
investiu no Fundo perdeu 0,8% em comparação com uma rentabilidade de 7,9% para os cotistas do fundo
investido, o Referenciado DI administrado pela mesma GERAÇÃO FUTURO. A diferença de rentabilidade
para este período de 11 meses é claramente explicada pela taxa de administração, lembrando que a taxa
Selic entre julho 2009 e março de 2010 foi de 8,75% a.a.. Aliás, este ponto pode ser generalizado para
todo o período da amostra: conforme mostra a quinta coluna da Tabela 1, a diferença entre a
rentabilidade de 12 meses do fundo e de 12 meses do CDI gira em torno de 8%, sendo que a média
aritmética para o período em análise é de 8,72%. Em outras palavras, a diferença da rentabilidade ao
longo de um ano entre o Fundo e o CDI é basicamente a taxa de administração (8%).

11.
Diante do fato acima, vai por água abaixo o argumento da Defesa do item 27, vi, do Relatório a
esse Voto segundo o qual “a redução da rentabilidade foi expressamente disciplinada no item 6.1 do
Prospecto do Fundo, intitulado “Risco de Mercado””. Tal seção do regulamento esclareceria que “os ativos
que integram a carteira do fundo podem sofrer oscilações em seus preços, afetados por fatores
8/14

macroeconômicos, representados, mas não limitados a mudanças na política econômica e na legislação
fiscal, a oscilações nas taxas de juros”.

12. Não é devido a esses riscos “macroeconômicos” que o Fundo obteve uma rentabilidade pífia, tal
como alega a Defesa. Os fundos investidos acompanhavam de perto o CDI. É claro que se a taxa de juros
básica da economia, o CDI, caísse, a rentabilidade do fundo também deveria acompanhar esta queda,
mas não é a queda do CDI que explica a diferença abismal entre o CDI / rentabilidade dos fundos
investidos e a rentabilidade do Fundo da GERAÇÃO FUTURO aqui analisado. Tanto o Fundo quanto os
fundos investidos eram indexados ao CDI, e, portanto, o preço unitário dos papéis não era sensível ao
risco do aumento da taxa de juros, pois, como é de conhecimento público, a duração (duration) do título
indexado ao CDI é nula. Diferentemente de um título pré-fixado cujo preço unitário cai quando a taxa de
juros sobe, um título pós-fixado, como os que deveriam compor o Fundo, não caem com esta subida. É
por isso que os fundos pós-fixados ao CDI são percebidos como fundos de baixo risco. Este, contudo, não
era o caso do Fundo da GERAÇÃO FUTURO. Afinal como explicar um fundo de renda fixa pós-fixado com
rentabilidade negativa durante 11 meses seguidos quando a taxa de juros básica da economia, o CDI, era
de 8,75% a.a.? Evidentemente um fundo não pode oferecer garantia de retorno (afinal não se sabe o CDI
no futuro), mas é preciso que a sua rentabilidade tenha relação com o seu objetivo, o que não acontece
no caso em tela.

13. A cobrança de taxa de administração impeditiva de acompanhar o objetivo do Fundo é ainda mais
grave, no caso em tela, porque o Administrador não mantinha o cadastro dos cotistas em ordem.
Conforme relatado, embora a GERAÇÃO FUTURO informasse, diariamente, a CVM que havia apenas sete
cotistas no Fundo, na verdade um dos cotistas representava 5.170 cotistas agrupados em um único
registro como clientes “a identificar”, denominado “BNL Passivo”.

14. Aliás, a desordem do cadastro foi descoberta pela CVM durante o processo de negociação de um
termo de compromisso relacionado à cobrança da taxa de administração de 8% a.a. Há uma extensa
correspondência entre a GERAÇÃO FUTURO Corretora e a CVM discutindo a possibilidade de um termo de
compromisso acostada nas fls. 91/153 dos autos. Fica claro nesta correspondência entre a Corretora e a
CVM que a “descoberta” de 5.170 cotistas a mais ocorreu durante o processo de negociação de um
possível termo de compromisso, discutido abaixo.

15. Em 17/03/2010, a GERAÇÃO FUTURO propôs celebração de termo de compromisso. Em 02/06/2010,
o Comitê de Termo de Compromisso resolveu negociar com a Corretora os termos deste acordo. Em
30/06/2010, a GERAÇÃO FUTURO protocolou um aperfeiçoamento de sua proposta, na qual observa que
alguns cotistas do Fundo alienaram sua participação e a reparação aos cotistas deveria levar isto em
consideração. A GERAÇÃO FUTURO comprometia-se a depositar a indenização em contas individuais de
depósito a prazo, remuneradas pelo CDI, de sorte que cada cotista, e não apenas o atual, recebesse
efetivamente o ressarcimento em negociação (fl. 144-145). Em 28/07/2010, o Comitê de Termo de
Compromisso reuniu-se mais uma vez e comunicou à GERAÇÃO FUTURO o seguinte: (i) a GERAÇÃO
FUTURO deveria proceder imediatamente à redução da taxa de administração de 8% a.a. para a taxa
proposta pela Administradora de 1%; (ii) o período a ser considerado para o ressarcimento deveria
começar em 01/01/2007; (iii) o Comitê recomendava que a GERAÇÃO FUTURO considerasse aplicar um
fator de atualização, considerando, por exemplo, uma rentabilidade de 85% do CDI para o Fundo, à luz
dos precedentes em Termo de Compromisso; e (iv) o Comitê pedia ainda que a Corretora explicasse como
faria o ressarcimento (fls. 148-149). Em três ocasiões, 08/09/2010, 20/09/2010, e 12/11/2010, a GERAÇÃO
FUTURO Corretora pediu que o prazo para apresentação de nova proposta de termo de compromisso
fosse dilatado. A CVM aquiesceu em todas as oportunidades. Em 16/12/2010, a GERAÇÃO FUTURO
informou à CVM que enviara carta aos cotistas do Fundo comunicando a redução da taxa de
administração de 8% para 1% que ocorrera a partir de 09/08/2010 (fls. 135 e 149), a restituição de
R$ 813.932,74, e convocando os cotistas para Assembleia Extraordinária em janeiro para aprovação
dessas medidas. A aprovação das medidas por todos os cotistas serviria inclusive para a possível
celebração de termo de compromisso com a CVM, conforme sugerido pelo Comitê de Termo de
Compromisso (fls. 147-148). O Comitê concedeu nova prorrogação até 17/01/2011.

16.
Após a AGE do Fundo, a GERAÇÃO FUTURO protocola novo expediente informando que
“pouquíssimos cotistas”, apenas sete, compareceram à Assembleia. Ao pedir esclarecimentos sobre o
número de cotistas, a CVM foi informada que, na realidade, o número de cotistas do Fundo era 5.178,
sendo que um cotista só, sob o registro “BNL passivo” englobava, na realidade, 5.170 cotistas originários
da BNL DTVM, administradora anterior do Fundo. Quando da transferência do Fundo para a GERAÇÃO
FUTURO, o cadastro destes cotistas só continha o nome, CPF e o número de cotas. Em outras palavras,
havia milhares de cotistas que não eram informados da performance do fundo, simplesmente porque não
havia como a GERAÇÃO FUTURO enviar correspondência por falta de endereço! Diante desta revelação, o
Comitê de Termo de Compromisso rejeitou a proposta e foi acompanhado pelo Colegiado (fls. 154-155).
9/14

17.
E neste ponto resta a gravidade deste caso: ao não informar anos a fio aos seus cotistas a
performance do Fundo por absoluta falta de informação cadastral, não é de se estranhar que nenhum
cotista tenha reclamado da baixa rentabilidade do Fundo. Ao meu sentir, justamente por haver uma
massa de cotistas desconhecidos da Administradora GERAÇÃO FUTURO, maior relevância ganha o dever
fiduciário do Administrador. Aliás, é fácil cobrar 8% de taxa de administração em um Fundo composto por
cotistas não devidamente identificados e, portanto, não devidamente informados. Dificilmente haveria
reclamação. É como se os recursos ali investidos não fossem de ninguém e estivessem disponíveis para
serem sugados pela Administradora, que fixa em benefício próprio sua remuneração, na forma de alta
taxa de administração, não condizente com qualquer esforço de gestão.

18. O relato acima permite rebater os argumentos da Defesa. Esta faz crer que a redução da taxa de
administração foi unilateral e espontânea, bem como o reembolso de R$ 813.932,74 ao Fundo. Estes
fatos caracterizariam arrependimento eficaz. Contudo, não é essa a interpretação que se extrai dos fatos
constantes dos autos. Só após a reunião do Comitê de Termo de Compromisso em 28/07/2010 na qual
este informou à GERAÇÃO FUTURO que entendia que esta deveria proceder imediatamente à redução da
taxa de administração proposta de 8% para 1% (fl. 145), tal como explicado no item 0 foi que tal redução
foi efetivada, em 09/08/2010. Portanto, não há que se falar em arrependimento eficaz. Apenas quando
instada pela CVM foi que a GERAÇÃO FUTURO assim procedeu. Não há nada de espontâneo na atitude da
GERAÇÃO FUTURO. Ademais, a própria devolução diretamente ao Fundo de R$ 813.932,74, antes de
fechar as negociações do termo de compromisso com a CVM, revela em sua inteireza a impossibilidade de
proceder com a devolução da taxa de administração cobrada acima de 1% a cada cotista
individualmente, tal como proposto originalmente pela própria GERAÇÃO FUTURO. Como essa devolução
individualizada restou prejudicada pela falta de um cadastro em ordem, não restava opção que não
devolver os recursos diretamente ao fundo, beneficiando apenas os cotistas atuais. Afinal, a GERAÇÃO
FUTURO não conseguiria a manifestação de concordância expressas dos cotistas beneficiários da
indenização.

19. A Defesa argumenta ainda que a CVM estava ciente da taxa de administração por anos a fio e que
esta taxa era cobrada desde 2003 quando o Fundo foi transferido da BNL DTVM para a GERAÇÃO FUTURO.
Esta alegação não deve ser considerada como uma justificativa para a cobrança de taxa de administração
que impedia o Fundo de chegar perto de seus objetivos e cujos cotistas não eram informados da
performance do Fundo por falta de cadastro adequado. Primeiro, o arquivamento de um Regulamento
nesta Autarquia não significa de forma alguma que esta Autarquia está atestando a veracidade das
informações prestadas, aprovando a gestão, qualidade do fundo, ou aprovando os seus termos
econômicos cuja justeza, inclusive, pode mudar ao longo do tempo, tal como ocorreu no caso em tela.
Segundo, conforme relatado pelos próprios Defendentes (fl. 98), o CDI era 26,2% quando da transferência
do Fundo para a GERAÇÃO FUTURO, “compatível, assim, com o montante da remuneração percebida pela
administradora”. O que a Administradora não mostra, no caso em tela, é como a manutenção desta taxa
de administração continuou compatível com os objetivos do fundo após a queda do CDI para 8,75% em
2010.

20.
Por fim, não há que se falar em responsabilidade objetiva no presente caso. Responsabilidade
objetiva é aquela que independe de culpa, em sentido amplo, e é exceção no ordenamento jurídico
brasileiro. Aqui temos um caso de responsabilidade subjetiva, onde são claramente identificados seus
elementos: (i) a conduta culposa do agente, no caso a negligência em relação ao cumprimento da
regulamentação vigente; (ii) o nexo causal, a taxa de administração elevada; e (iii) o dano, a
impossibilidade do Fundo alcançar o objetivo previsto.

21. Em suma, ao manter a taxa de administração em 8% a.a. ao longo de todo esse período em face
da queda da taxa SELIC e do CDI, a GERAÇÃO FUTURO:
i) Não observou as disposições constantes do regulamento e do prospecto do Fundo cuja
política de investimento era aplicar em carteiras “direcionadas única e exclusivamente para
aplicações de renda pós-fixada, vinculadas à variação das taxas médias diárias das operações
de Certificado de Depósito interfinanceiro – CDI” (fl. 33), em infração ao inciso XIII do art. 65 da
Instrução CVM No 409/04.

ii)
Não adotou uma conduta diligente no exercício de sua atividade que buscasse
“sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando
com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam
ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou
10/14

irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão” tal como
prescrito no art. 65-A, I da Instrução CVM No 409/04.

22. O Administrador, no caso em tela, priorizou o seu retorno econômico, ao manter inalterada a taxa
de administração em 8%, mesmo depois da taxa SELIC ser reduzida de mais de 22% em 2003 para 8,75%
a.a. em 2009, o que chegou a resultar em taxas de rentabilidade negativas ao longo de 11 meses, em
evidente prejuízo para o cotista. O fato é mais gritante quando se leva em consideração que o Fundo
tinha 5.170 cotistas sem cadastro, e sem endereço de correspondência, o que os impedia de acompanhar
a performance do Fundo.

23. Após analisar as questões colocadas pela Defesa da GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES
S/A no tocante à não observação das disposições constantes do regulamento do Fundo, e da falta de
diligência e de dever fiduciário passo à analise dos argumentos comuns aos três Defendentes no tocante
à acusação de falta de diligência na manutenção do cadastro dos cotistas.

III. DAS DEFESAS A RESPEITO DO REGISTRO DE COTISTAS
24. Os três Defendentes alegam basicamente que não foram omissos ou negligentes em relação ao
cadastro dos cotistas originários da BNL DTVM. A responsabilidade pelo estado do cadastro era da BNL e
alegam que foram diligentes na manutenção do cadastro recebido. Ademais, os Defendentes informam
que empreenderam esforços para suprir tal deficiência, mas não obtiveram sucesso. Praticaram todos os
atos a alcance deles. Finalmente, os cotistas não cumpriram com a sua obrigação de atualização de seus
dados cadastrais.

25. Tais argumentos não devem prosperar em face do envio diário durante anos a fio de informação
enganosa para esta Autarquia a respeito do número correto de cotistas. A obrigação dos Administradores
estampada no art. 65 da Instrução CVM No 409 é diligenciar para que sejam mantidos atualizados e em
ordem o registro de cotista. Ao informar erroneamente o número de cotistas, a GERAÇÃO FUTURO e seus
diretores à época passaram a impressão a esta CVM de que tudo estava em ordem. Aliás, durante a
negociação de um possível termo de compromisso com a CVM em 08/09/2010, a GERAÇÃO FUTURO
declarou que a “reduzida base de cotistas do Fundo lhes permitiria, em tese, localizar a totalidade dos
mesmos, (...), podendo haver dificuldades para localizar os mais antigos” (fl. 148). Portanto, não há
dúvidas da negligência no domínio das informações cadastrais e do descaso com elas.
26. Nada impediria que tal fato (falhas no cadastro original) tivesse sido comunicado de boa fé a esta
Autarquia tempestivamente. O que é inadmissível é enviar informações falsas anos a fio, levando esta
Autarquia a manter-se em erro.

27. Apesar das alegações de que a GERAÇÃO FUTURO e os seus diretores empreenderam esforços
para suprir tal deficiência, não há nos autos nada que comprove tal esforço. Não há menção a nenhuma
medida que demonstrasse algum esforço para localizar estes cotistas.

28. Os diretores responsáveis da instituição administradora sempre podem demonstrar que atuaram de
forma diligente para que a regulamentação fosse cumprida. Esse é o entendimento desta Comissão no
PAS CVM no RJ2005/8510, julgado em 04/04/2007, ao analisar a responsabilidade do diretor responsável
pelo Administrador:
“o diretor responsável só poderia ser eximido de culpa no caso em que ficasse demonstrado
que ele tomou cuidados e providências para garantir o cumprimento dessas obrigações, que
apesar de sua atuação não teriam sido seguidas. A partir do que se vê dos autos e do próprio
depoimento do acusado, em que ele reconheceu não ter agido, fica claro que isso não
aconteceu e, assim, considero procedente a acusação.”

IV. DAS CONCLUSÕES E DAS RESPONSABILIZAÇÕES
29. Observo que o Sr. Afonso Arno Arnhold foi diretor responsável pela administração de carteiras de
valores mobiliários apenas entre 17/06/2010 e 14/02/2012. Os fatos investigados pela Acusação vão de
01/01/2007 a 30/07/2010, portanto, amplamente anteriores a seu cadastro como diretor responsável.
Ademais, a CVM intimou os responsáveis pela Corretora para prestarem esclarecimentos em 06/12/2009,
portanto, muito antes do Sr. Arnhold assumir o cargo. As negociações de um possível termo de
compromisso também já estavam em andamento. Além disso, enquanto o diretor protocolou, em
12/09/2011, pedido para encerrar o Fundo, o qual foi deferido por esta Autarquia. Entendo que sua
atitude é condizente com a de alguém que procura dar fim a uma triste história. Diante do pequeno lapso
temporal em que era responsável ao final do período de investigação quando já estava em andamento
11/14

uma proposta de termo de compromisso e tendo em vista que tomou providencias para encerrar este
Fundo, absolvo-o da acusação de infração ao art. 65, I, “a” da Instrução CVM No. 409.

30. Apesar de não ser papel da CVM determinar qual é a taxa de administração que deve ser cobrada
pelo administrador de um fundo, entendo que há particularidades no caso em tela, amplamente
discutidas acima, para condenar a GERAÇÃO FUTURO por infração ao inciso XIII do art. 65 e inciso I do
art. 65-A.

31. O administrador fixa a taxa de administração do Fundo a qual os investidores aderem, podendo
sempre reduzi-la unilateralmente (art. 61, § 2o da Instrução CVM No 409/04). A GERAÇÃO FUTURO
manteve a taxa de administração em 8% em período no qual a taxa SELIC caiu de 26,2% (quando o fundo
foi transferido em 2003 da BNL para a GERAÇÃO FUTURO), para 8,75% o que acabou resultando em
retornos substancialmente baixos a partir de 2007, e mesmo negativos ao longo de 11 meses seguidos
entre junho/2009 e abril/2010. Este fato demonstra a falta de diligência e do dever fiduciário para com os
seus cotistas por parte do administrador, especialmente quando se trata de um Fundo com milhares de
cotistas sem o cadastro adequado. Estes cotistas não acompanhavam o desempenho do Fundo, pois
não constava o endereço em seus cadastros, formando assim uma massa de recursos sem dono. São
nestas ocasiões especiais que o dever fiduciário do Administrador deve se fazer mais presente, e não usar
este fato para se beneficiar com a inação.

32. Entre as finalidades da Lei no 6.385/76 que criou a CVM, estão estimular a formação de poupança e
a sua aplicação em valores mobiliários além de proteger os investidores do mercado contra atos ilegais de
administradores de companhias abertas e de carteira de valores mobiliários. Por isso não vejo como não
condenar a GERAÇÃO FUTURO Corretora S.A. por infração aos artigos 65, XIII e 65-A, I, da Instrução CVM
No 409/04.

33.
A GERAÇÃO FUTURO Corretora S.A. e o Sr. Enio Carvalho Rodrigues, diretor responsável pela
Corretora entre 28/04/2005 e 29/11/2006, infringiram o art. 65, I, “a” da Instrução CVM No 409, ao não
diligenciarem para que fosse mantido, às expensas da GERAÇÃO FUTURO, o registro de cotistas em
ordem, fazendo com que esta autarquia se mantivesse em erro quanto ao verdadeiro número de cotistas
do Fundo.

34. Portanto, voto pela:

a. Absolvição do Sr. AFONSO ARNO ARNHOLD, na qualidade de diretor responsável pela
prestação do serviço de administração de carteiras de valores mobiliários da GERAÇÃO
FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A, no período de 17/05/2010 a 14/02/2012, por
infringência ao disposto no art. 65, inciso I, “a”, da Instrução CVM N° 409/2004.

b. Condenação da GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A, administradora do FUNDO
GERAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO,
na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/1976, combinado com o inciso III do § 1o deste
mesmo artigo, por infração ao disposto (i) no art. 65, incisos I, “a”, ao não manter o cadastro
de cotista em ordem; e (ii) no inciso XIII do art. 65 e no inciso I do art. 65-A, ao manter a taxa
de administração do Fundo em 8%., todos da Instrução CVM N° 409/2004, à multa de 1,5
vezes a vantagem econômica obtida de R$ 804.808,92, correspondente, no caso concreto, à
diferença entre a taxa de administração inicialmente cobrada e aquela que, ao cabo, a
própria administradora passou a aplicar em razão das características específicas do Fundo.
Destaco que o valor acima já contempla a dedução do reembolso pago diretamente ao fundo,
conforme o Anexo II a este voto. Imputo metade da multa, R$ 402.404,46, a cada uma das
duas infrações.

c. Condenação do Sr. ENIO CARVALHO RODRIGUES, na qualidade de diretor responsável pela
prestação do serviço de administração de carteiras de valores mobiliários da GERAÇÃO
FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A, no período de 28/04/2005 a 29/11/2006, por infração
ao disposto no art. 65, inciso I, “a”, da Instrução CVM N° 409/2004 à multa pecuniária de R$
150.000,00, na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso I do §
1o deste mesmo artigo.

35. É como Voto.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2013.

12/14

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Anexo I – Média da Rentabilidade e Desvio-Padrão dos Fundos Investidos

Anexo II – Cálculo das Multas Pecuniárias

Nota: para se chegar à vantagem auferida na Tabela acima, os seguintes passos foram dados:
1. o patrimônio líquido do Fundo em janeiro de 2007 foi corrigido por 95% da taxa CDI, deduzida a
taxa de administração de 1% a.a.
2. o patrimônio líquido do Fundo em janeiro de 2007 foi corrigido pela performance reportada pelo
Fundo no mesmo período.
3. O valor da vantagem auferida é igual à diferença entre o patrimônio do fundo calculado segundo o
item 1 (R$ 4.423.201,83) e o item 2 (R$ 3.344.040,72).
4. O valor da multa é igual à vantagem auferida acrescida de 50%, resultando em R$ 1.618.741,66.
5. Como o administrador já reembolsou diretamente ao fundo R$ 813.932,74, o saldo final a pagar é
R$ 804.808,92.
----------------------------
1 Art. 65. “Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução:
I – diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem:
a) o registro de cotistas;
b) ....”
2 Art. 65. “Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução:
(...)
XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto;
(...)”.
3 Art. 65 –A. “O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta:
I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que
todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação
aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;
(...)”.
4 O coeficiente de correlação é dado por:
rx,y = , onde X e Y representam a rentabilidade do Fundo e o CDI, respectivamente para primeira correlação encontrada
(0,51) e a

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/2338 realizada no dia 12
de março de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/2338 realizada no dia 12 de março de
2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Luciana Dias
DIRETORA

variação da rentabilidade do Fundo e da variação do CDI para a segunda correlação (0,17).
13/14

Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/2338 realizada no dia 12 de março de
2013.

Eu acompanho o voto da Relatora, senhor Presidente.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/2338 realizada
no dia 12 de março de 2013.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em
que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos decidiu pela aplicação de multas pecuniárias
aos acusados Ênio Carvalho Rodrigues e Geração Futuro Corretora S.A. e pela absolvição do acusado
Afonso Arno Arnhold, nos termos do voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá
recurso de ofício da decisão absolutória.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
14/14